Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR MÓDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC.
2. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que compreende a emissão de contrato de empréstimo bancário por terceiro de forma fraudulenta. Exata hipótese dos autos.
3. Certo que o autor não teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. No entanto, os transtornos experimentados com os descontos dos empréstimos não contratados extrapolaram em muito a órbita do mero aborrecimento, sobretudo, considerando-se sua idade avançada e sua deficiência visual, escorreita a conclusão no sentido do reconhecimento da violação a seus direitos da personalidade, como honra, dignidade, tranquilidade.
4. Igualmente, nenhum reparo ao módico valor da indenização (R$ 5.000,00), valor razoável, bem observada a capacidade econômica do Banco réu, assim como as finalidades da responsabilidade por danos extrapatrimoniais, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e não provido.